Tribunal: TJSP
Processo: 2015158-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2017 a 2019 – Indeferimento de tutela de urgência que objetivava suspensão da exigibilidade do crédito tributário exequendo, bem como sustação dos efeitos do protesto – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Questões relativas à parte do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2017 a 2019 – Indeferimento de tutela de urgência que objetivava suspensão da exigibilidade do crédito tributário exequendo, bem como sustação dos efeitos do protesto – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Questões relativas à parte do imóvel que seria área de preservação permanente e eventual invasão que dependem do crivo do contraditório – Ausência, nesta fase de cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão de tutela de urgência – Necessária oitiva do ente público – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000383025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015158-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SPE
VITTA VILA VIRGÍNIA I LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2015158-66.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: SPE Vitta Vila Virgínia Ltda.
Agravado: Município de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.647
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de
indébito IPTU Exercícios de 2017 a 2019 Indeferimento
de tutela de urgência que objetivava suspensão da
exigibilidade do crédito tributário exequendo, bem como
sustação dos efeitos do protesto Pretensão à reforma da
decisão Inadmissibilidade Questões relativas à parte do
imóvel que seria área de preservação permanente e eventual
invasão que dependem do crivo do contraditório Ausência,
nesta fase de cognição sumária, de elementos a autorizar a
concessão de tutela de urgência Necessária oitiva do ente
público Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de
urgência, interposto por SPE Vitta Vila Virgínia Ltda. da r. decisão de págs.
19/21 que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
c/c anulatória de débito fiscal proposta contra Município de Ribeirão Preto
objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU
dos exercícios de 2017 a 2019 no valor de R$48.487,73, bem como sustação
imediata dos efeitos do protesto, indeferiu a tutela de urgência entendendo
ausentes os requisitos legais.
Insurge-se
a
agravante
sustentando
que
apresentou
impugnação do débito fiscal na esfera administrativa, o qual fora recusado
por ter sido protocolizado fora do prazo legal, não chegando a ser analisado o
seu mérito. Afirma inexistir procedimento administrativo autorizando o
lançamento do tributo ora cobrado. Alega que parte do imóvel situa-se em
área de preservação permanente, o que implica restrição ao direito de
propriedade. Salienta que o imóvel foi invadido, fato que é objeto de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
reintegração de posse na 9a Vara Cível de Ribeirão Preto, sendo ocupado por
terceiros, o que afastaria a possibilidade de cobrar o tributo. Requer
concessão de tutela de urgência e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso sem a tutela de urgência, o
Município foi intimado e ofereceu contraminuta (págs. 36/40).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente que se
aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o julgamento da
lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste agravo de instrumento,
que se restringem à averiguação da presença, ou não, dos requisitos
ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida tutela
de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Portanto, pelo contido no instrumento, não vislumbro, a priori,
a presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do
CPC/2015, capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade da exação.
Insta consignar que a questão trazida à baila pela agravante
acerca de eventual ausência de sua responsabilidade pelo adimplemento do
tributo ora cobrado está a demandar a instauração do contraditório, fazendo-
se necessária, primeiramente, a oitiva do Município-agravado a esse respeito.
E, no caso vertente, entendeu o Magistrado a quo que a
agravante não logrou apresentar, desde logo, prova inequívoca de seu direito
que pudesse legitimar a concessão da liminar, ressalvando a possibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário exequendo mediante depósito
do seu montante integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Acerca do tema, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira, de que inequívoca é a prova “robusta, consistente,
que conduza o magistrado a um juízo de probabilidade, o que é
perfeitamente viável no contexto da cognição sumária” (Curso de Direito
Processual Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus PODIVM, 2009, V.2, pág.488).
Como se vê, mostra-se necessária e indispensável a
instauração do contraditório, com prévia oitiva do agravado, a qual não trará
prejuízo concreto e iminente à agravante e, por outro lado, estar-se-á
prestigiando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais,
a
r.
decisão
agravada
está
devidamente
fundamentada, não havendo que se falar em medida teratológica ou abuso de
poder.
Nesse sentido:
“(...) somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder
do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível
a substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior”
(AI no 316.545-5/4, Rel. Des. Christiano Kuntz v.u. j. de
10.03.03).
A concessão de tutela de urgência, como cediço, não se
destina a solver a questão de mérito antes da instauração do contraditório.
Preordena-se a atender situações revestidas de urgência, em que se faça
presente, além da verossimilhança da alegação, o “receio de dano irreparável
ou de difícil reparação” (CPC, art. 273, I). Conquanto não se confunda com
provimento de natureza cautelar ou instrumental (cf. Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág.
717-718).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Portanto, como constou da r. decisão agravada, não há
elementos capazes de afastar a presunção de regularidade da conduta
administrativa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida,
porquanto não demonstrado, de plano, o preenchimento simultâneo dos
requisitos do art. 300, do CPC/2015, restando evidente que há necessidade de
se estabelecer o contraditório.
Pelo contrário, não se verifica verossimilhança das alegações
do ora agravante quanto às questões trazidas à baila concernentes à parcela do
imóvel que estaria em área de preservação permanente e que, por isso, não
deveria incidir sobre ela o tributo, bem como o fato de haver notícia de
invasão do imóvel, fato que, no seu entender, seria capaz de afastar a
cobrança do IPTU.
Portanto, insta consignar que, no caso vertente, ainda não
houve constrição de bens da agravante e sequer foi por ela providenciado o
depósito do valor cobrado ou oferecida caução idônea, carta de fiança ou
seguro garantia, a fim de se apreciar pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, o que conduz ao entendimento de que inexistem elementos,
por ora, a autorizar a concessão da tutela de urgência.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público, em acórdão de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito
fiscal - ISSQN - Exercício de 2010 - Indeferimento da tutela
de urgência requerida para suspender a exigibilidade do
crédito tributário - Pretensão à reforma da decisão -
Inadmissibilidade - Questão dependente do crivo do
contraditório, especialmente porque o ato administrativo
encontra-se fundamentado na legislação municipal e se
mostra necessário apurar se houve recolhimento parcial ou
ausência de recolhimento do ISSQN - Ausência, nesta fase
de cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão
de tutela de urgência - Necessária oitiva do ente público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Decisão mantida - Agravo desprovido” (Agravo de
instrumento no 2208397-69.2019.8.26.0000, j. 05/12/2019).
destaquei
A também a E. 15a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA DO RECURSO DE APELAÇÃO -
Indeferimento - Liminar indeferida, ante a ausência de
elementos que evidenciassem a probabilidade do direito
alegado - Interposição de recurso de agravo interno almejando
a reconsideração da decisão monocrática - Não cabimento -
Requisitos legais ausentes - Inexistência de elementos
probatórios suficientes a embasar a liminar pretendida -
Precedente desta C. Câmara - Presunção relativa de
veracidade/legitimidade
do
ato
administrativo
não
afastada - Decisão mantida - Agravo interno improvido”
(Agravo Interno no Pedido de Antecipação dos Efeitos da
Tutela
do
Recurso
de
Apelação
no
2132242-25.2019.8.26.0000/50000, rel. Des. Silva Russo, j.
20/09/2019). grifei
Nesse contexto, há que se realizar um exame mais
aprofundado das provas produzidas nos autos com intuito de dar a devida
prestação jurisdicional a ambas as partes.
Por conseguinte, como corretamente constou da r. decisão
agravada, não há elementos capazes de afastar a presunção de regularidade da
conduta administrativa, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida, porquanto não demonstrado, de plano, o preenchimento
simultâneo dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, sendo de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator